Tribunal: STF
Processo: ARE 1603112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. 
I. Caso em Exame 
Ação civil pública movida pela APEOESP contra o Estado de São Paulo. Questiona a implantação do Projeto de Escola de Tempo Integral na Escola Estadual Soldado Eder Bernardes dos Santos. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de implantação do Projeto de Escola de Tempo Integral sem a deliberação favorável do conselho de escola. 
III. Razões de Decidir 
3. A legislação federal e estadual prevê a implantação de educação em tempo integral. A manifestação do conselho de escola não é vinculativa. 
4. A adesão ao Programa de Ensino Integral foi aprovada pelo diretor e pela maioria da comunidade escolar, conforme exigido pela Resolução SEDUC/SP nº 44/2019. 
IV. Dispositivo 
5. Recurso não provido.
Legislação Citada: 
CPC, art. 487, I; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei nº 4.717/1965, art. 19; Lei nº 9.394/96, arts. 34, § 2º, e 87, § 5º; Lei nº 10.172/01; Lei Complementar Estadual nº 444/85, art. 95; Lei Estadual nº 16.279. Jurisprudência Citada: TJSP, AI 2302271-40.2021, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.749.850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJSP, Apelação Cível 1050975-78.2022.8.26.0053, Rel. Fausto Seabra; TJSP, Apelação Cível 1065382-26.2021.8.26.0053, Rel. Souza Meirelles” (fl. 2, e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 205 e o inc. VI do art. 206 da Constituição da República. 

Afirmou que “o v. acórdão recorrido conferiu interpretação que esvazia por completo o conteúdo do art. 206, VI, da Constituição Federal, ao sustentar que a manifestação do Conselho de Escola não teria caráter vinculativo, podendo ser superada pela vontade unilateral da direção e da Diretoria de Ensino, com base em resolução administrativa (Resolução SEDUC nº 44/2019)”, e que “essa compreensão transforma o princípio constitucional em mera formalidade, admitindo que a participação da comunidade escolar se reduza a ato simbólico, sem eficácia real” (fl. 6, e-doc. 14).

Sustentou que, “ao afastar a possibilidade de revisão judicial efetiva do ato que impôs a implantação do PEI, o acórdão recorrido esvaziou o núcleo essencial do art. 5º, XXXV, CF/88, negando à comunidade escolar o direito constitucional de ver apreciada a lesão perpetrada contra a gestão democrática do ensino público” (fls. 7-8, e-doc. 14).

Argumentou que “o v. acórdão recorrido acabou por consolidar situação em que um ato infralegal prevaleceu sobre uma lei complementar estadual, invertendo a hierarquia normativa e afrontando o princípio da legalidade administrativa” (fls. 8-9, e-doc. 14).

Concluiu que “o caso em exame revela clara afronta a princípios constitucionais estruturantes da educação pública e da própria Administração” (fl. 11, e-doc. 14).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).

4 No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e afirma que “não se cuida, no presente caso, de simples controvérsia hermenêutica acerca da Lei Complementar Estadual nº 444/85 ou de ato infralegal editado pela Secretaria de Educação. A discussão ultrapassa o plano da legalidade estrita e alcança o núcleo de direitos e princípios expressamente consagrados na Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 20).

Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que possa ser julgado o mérito do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 11, e-doc. 20).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
“(...) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, isso sem falar que rever a posição da Turma Julgadora importaria em reexame de elementos fáticos, bem como na análise de direito local. Incidindo, respectivamente, as Súmulas nº 279 e nº 280, ambas do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 18).

No presente agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada, referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais esse óbice de admissibilidade recursal deveria ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Auto de infração. Súmula 287/STF. Ausência de impugnação do fundamento. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.495.770-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora